Tribunal: TJBA
Processo: 8001267-81.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8001267-81.2023.8.05.0216 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANA LÚCIA DE ALMEIDA SANTOS DA FONSECA Advogado(s): ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA APELADO: MUNICÍPIO DE RIO REAL Procurador: ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA MOVIDA CONTRA O MUNICÍPIO DE RIO REAL. PRECATÓRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE VERBA DO FUNDEF/FUNDEB. INCIDÊNCIA DAS LEIS 9.424/96 E 11.494/07. REGULAMENTAÇÃO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. PEDIDO DE BLOQUEIO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DA VERBA, PARA PAGAMENTO AOS PROFESSORES MUNICIPAIS EM ATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO PREVISTA NO ART. 22, DA LEI 11494/07, RELATIVA À REMUNERAÇÃO DOS DOCENTES. VERBA DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA E EVENTUAL. PRECEDENTES DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA DEMANDA. IRRETROATIVIDADE DO ART. 5º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 114 /2021 E DA LEI FEDERAL N. 14.235/2022. JULGAMENTO DA ADPF 528/DF PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. VISTOS, examinados, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8001267-81.2023.8.05.0216, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.